Tribunal: STF
Processo: AI 439551
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Rio Grande do Sul: questão
relativa à compatibilidade - ou não - da L. est. 10.395/95 - que
concedeu reajuste de vencimentos aos servidores públicos estaduais -
 com a LC 82/95 (Lei Camata), que não alcança o plano
constitucional: incidência da Súmula 280